Tribunal: STF
Processo: HC 237128
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.1.2024, por Renato Schwartz, em benefício de Alexsander de Carvalho Batista, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.12.2023, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 191.108/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 1º.11.2023, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, por tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com 1kg de maconha e 7g de crack (“23 ‘porções’ de crack, com massa 7g, 01 ‘porção’ de maconha, pesando 811,50g, 03 ‘porções’ de maconha, com massa 7,74g e 01 ‘porção’ de maconha, pesando 181,89g”).



    3. Sustentando ilegalidade na prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.287379-4/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado em acórdão da Terceira Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Ocatvio Augusto de Nigris Boccalini, com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APREENSÃO, TOTAL, DE 1KG DE MACONHA E 7G DE CRACK – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE. 1. A Prisão Preventiva encontra-se fundamentada na gravidade em concreto da conduta, tendo em vista a quantidade e variedade de droga apreendidas, qual seja 1kg de maconha e 7g de crack, impondo-se a manutenção da segregação cautelar. 2. A garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade são requisitos que, quando presentes, indicam a insuficiência e inadequação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão. 3. A desproporcionalidade da medida, em razão de provável imposição de regime menos gravoso, em eventual édito condenatório, não há como ser analisada no writ, porquanto a dosagem sancionatória é baseada em circunstâncias judiciais, a serem analisadas após a instrução criminal” (doc. 10).



    Contra o julgado, impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus n. 119.108/MG, no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar requerida indeferida pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 6.12.2023 (doc. 11).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da custódia preventiva, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando ter o paciente bons antecedentes, com residência e emprego fixos. 



    Sustenta que, “levando em conta as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo recorrente, verifica-se que a prisão preventiva se mostra exagerada e desproporcional, não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal, tampouco frustrará a aplicação da lei penal”. 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “1 - Ante todo o exposto, requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada, nos termos do artigo 316, caput, do CPP, e, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares diversas do cárcere, com fulcro no artigo 5º, inciso LVII, da CRFB; 2 – No mérito, a confirmação da medida liminar, com a concessão definitiva da presente ordem de habeas corpus”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.12.2023, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 191.108/MG.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    8. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Não se comprova teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Considerou-se a gravidade concreta do delito, evidenciada não somente pela qualidade e variedade de droga (“10 pinos de cocaína, 05 pedras de crack”), mas também pelas circunstâncias específicas do caso, tendo-se o envolvimento de traficância com menor de idade e que o paciente “seria alvo de denúncias por exercer o Tráfico de Drogas”, estando as drogas “prontas para a comercialização” (doc. 10). Tem-se na decisão:



    “(...) Depreende-se que, no total, os PM’s apreenderam 23 ‘porções’ de crack, com massa 7g, 01 ‘porção’ de maconha, pesando 811,50g, 03 ‘porções’ de maconha, com massa 7,74g e 01 ‘porção’ de maconha, pesando 181,89g. 



    A quantidade e variedade de droga apreendida (no total, aproximadamente 1kg de maconha e 7g de crack) evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, o que justifica a imposição da Prisão Preventiva para garantir a ordem pública, requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: STJ, HC 662146/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 05.10.2021; AgRg no HC 752883/DF, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 23.08.2022). 



    Ademais, conforme ressaltado pela autoridade apontada como coatora ao prestar informações e narrado pelo PM Condutor do Flagrante, o Paciente Alexsander seria alvo de denúncias por exercer o Tráfico de Drogas, sendo que, no momento do Flagrante, teria tentado esconder ‘porções’ de crack, prontas para a comercialização (Informações, doc. 10). 



    A r. Decisão que converteu o Flagrante em Prisão Preventiva, portanto, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, a demonstrar a imprescindibilidade e adequação da Segregação Cautelar para a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de droga apreendida (1kg de maconha e 7g de crack)” (fl. 5, doc. 10). 



    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 219.782, de minha relatoria, DJe 21.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212736, de minha relatoria, DJe 19.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.10.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    Tem-se, portanto, fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    10. Com esse cenário e considerando as peculiaridades do caso, não se mostra possível antecipar-se a prova a ser produzida na instrução criminal para, desde logo, com supressão de instância, concluir-se pela alegada nulidade da prova, pela alegada invasão de domicílio.



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora